Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0716275-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VANIA DE FATIMA CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VÂNIA DE FÁTIMA CARDOSO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, na execução promovida pelo DISTRITO FEDERAL contra a ora agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, acolhendo o pedido do Distrito Federal para levantamento dos valores bloqueados via sistema BACENJUD. Em suas razões recursais, alega a agravante que os débitos materializados pela CDA no 0126225087 dos autos de execução no 0052005-15.2009.8.07.0001 (processo de origem) não são referentes a créditos tributários de ICMS, mas sim a dívidas de IPTU, as quais já foram quitadas, tendo sido, inclusive, vendido o imóvel pela agravante. Defende, por isso, que os valores penhorados deverão ser desbloqueados, tendo em vista que a dívida referente à CDA no 0126225087 foi devidamente satisfeita. Sustenta que, em virtude da desorganização do juízo fazendário, houve equívoco, porquanto todos os processos de execução em seu nome estavam apensados entre si, asseverando que a penhora ocorreu sobre valores referentes a débitos de ICMS que já estão prescritos. Informa que “A dívida prescrita em questão que penhorou mais de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), trata-se do processo 2009.01.1.060646-9 Certidão de Ajuizamento no 2345145 ICMS (aut.infr) – 2005 R$ 1.939,27” (ID 16839755 - fl. 7), ressaltando, todavia, que em relação a esse débito ocorreu a prescrição, pois o crédito tributário foi constituído em 1o/8/2005 e a citação da agravante ocorreu somente em 17/7/2014, quase nove anos depois. Aduz que embora os prazos do art. 240 do novo CPC não sejam peremptórios, existe a consequência jurídica da não interrupção da prescrição quando o autor não adota as providências necessárias para viabilizar a citação válida, o que ocorreu no caso presente. Afirma, por fim, que os valores bloqueados são impenhoráveis, visto que se trata de aplicação para construção de sua nova moradia. Requer, assim, atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a execução e liberados os valores bloqueados até julgamento definitivo do presente recurso de agravo. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de ser julgada procedente a exceção de pré-executividade. Preparo regular (IDs 16839758 e 16840859). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Em que pese os argumentos apresentados pela agravante, observa-se que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo pleiteado não estão evidenciados. Vejamos. Inicialmente, em relação à alegação da agravante de que os débitos materializados pela CDA no 0126225087 relativa aos autos de execução originários no 0052005-15.2009.8.07.0001 são referentes a dívidas de IPTU e não de ICMS, entendo que não merece amparo. Ao contrário do afirmado no presente recurso, observa-se que não houve nenhum equívoco ou desorganização no juízo fazendário sobre os débitos de ICMS materializados pela CDA de no 0126225087 relativa ao processo físico no 2009.01.1.060646-9, uma vez que este processo corresponde aos autos originários PJe no 0052005-15.2009.8.07.0001, o qual se refere à certidão de ajuizamento no 2345145 – ICMS (Aut. Infr.) - 2005 – valor do débito fiscal R$ 1.939,27, consoante se verifica à fl. 3 do ID 16840862 dos presentes autos, inexistindo qualquer inexatidão ou erro por parte do juízo de origem. Dessa forma, dirimida a questão, passo à análise da ocorrência ou não da prescrição relativa ao crédito tributário representado pela CDA de no 0126225087, vez que relacionada a este feito. No que se refere à suscitada prescrição, entendo que não merece reforma a r. decisão a quo. A decisão agravada (ID 63254611 dos autos originários) assim consignou, in verbis: “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VANIA DE FATIMA CARDOSO, consoante se observa dos documentos de ID 42432932, pg. 2-3. A execução fiscal foi proposta em 06/05/2009. Determinada a citação em 07/05/2009. Citação realizada em 07/07/2014, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 19. Em 11/09/2014 o Distrito Federal requereu a penhora on line via sistema Bacenjud, o que foi deferido em decisão de 04/05/2018. Decisão de 04/06/2018 informa ter havido o bloqueio e transferência de R$ 28.900,86. Em 24/05/2018 a executada ofereceu exceção de pré-executividade alegando a prescrição do crédito tributário, especialmente em virtude da data em que ocorreu a citação. Aduziu, também, que os valores bloqueados seriam de conta de caderneta de poupança e, por causa disso, seriam impenhoráveis. Instado a se manifestar, o Distrito Federal ofertou impugnação à exceção oposta em 13/07/2018, aduzindo a inocorrência da prescrição em relação à CDA n. 0126225087 cuja constituição definitiva do crédito ocorrera em 01/08/2005, sob o argumento de que a demora para a citação não se deu por culpa do credor. Pugnou, ao final, pela aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Os autos foram digitalizados e, em seguida, vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, destaco que a presente execução fiscal tem por objeto débitos de IPTU, e que se encontra materializado pela CDA n. 0126225087, cuja constituição deu-se em 01/08/2005. Cumpre registrar que a exceção de pré-executividade apresentada foi aproveitada para vários processos de execução, de forma que grande parte de sua fundamentação versa sobre questões estranhas aos presentes autos. No que tange às questões relacionadas a este feito, a única alegação que merece ser apreciada diz respeito à prescrição do crédito tributário materializado pela CDA de n. 0126225087. O Distrito Federal, a seu turno, manifestou-se em sentido contrário à prescrição do referido crédito alegando que, no caso, eventual demora para a citação da execução deveu-se, exclusivamente, à lentidão do Poder Judiciário. A questão controvertida, portando, diz respeito à ocorrência ou não de prescrição relativamente ao crédito tributário representado pela CDA de n. 0126225087. O art. 174 do Código Tributário Nacional assim estabelece: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.” O mesmo dispositivo legal traz no parágrafo único as causas interruptivas da prescrição, ou seja, os marcos temporais em que o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos é interrompido. Após a interrupção, como se sabe, o prazo inicia novamente a transcorrer, sendo de fundamental importância analisar se no presente caso ocorreu qualquer causa interruptiva da prescrição. Entre a constituição do crédito (01/08/2005) e o ajuizamento da execução fiscal (06/05/2009) não transcorreu interregno superior a 5 (cinco) anos. De acordo com o parágrafo único do mesmo artigo, “a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.” Como se observa dos autos, esse despacho que determinou a citação deu-se 07/05/2009. A partir desse marco o processo teve sua marcha interrompida, retornando a ser impulsionado com a citação da executada, que ocorreu em 07/07/2014. Para que se verifique a prescrição intercorrente, são exigidos requisitos específicos, dentre os quais a inércia do exequente. Não havendo tal inércia, há que ser afastada qualquer possibilidade de prescrição intercorrente. No presente caso, tenho por necessária a aplicação da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Dispõe o enunciado: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou da decadência.” O TJDFT, a seu turno, tem aplicado esse entendimento, consoante se observa dos julgados a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INÉRCIA DA PARTE CREDORA NÃO CARACTERIZADA. DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. IMPEDIMENTO DA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA No 106 DO C. STJ. ART. 240, §3o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. 1. A prescrição tem como premissa básica a inércia do titular do direito que, ao deixar de exercitá-lo, dá ensejo à atuação do tempo sobre a pretensão, o que pode resultar na sua respectiva extinção, caso não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador. 2. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (Súmula 106 do STJ). 3. É incabível o reconhecimento da prescrição se da análise dos autos verifica-se que o autor sempre se manteve diligente junto ao d. Juízo de primeiro grau, com o objetivo de implementar o ato citatório e impulsionar o feito com o cumprimento das determinações judiciais. 4. Considerando o tempo despendido internamente pelo próprio Judiciário a fim de efetivar a citação mencionada, verifica-se que a demora deve a ele ser imputável, o que impede a consumação da prescrição, nos termos da Súmula no 106 do C. STJ e do art. 240, §3o, do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1235629, 00174550920008070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Perfilhando esse entendimento e analisando detidamente os autos, não vislumbro inércia que possa ser imputada ao credor, mas sim ao rito de apensar e desapensar processos, dificultando sua marcha e atrasando a entrega da prestação jurisdicional por anos. Rejeito, portanto, a exceção de pré-excutividade apresentada.” (destaques no original) De uma análise dos autos, verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 1o/8/2005. A execução foi promovida em 6/5/2009, menos de 4 (quatro) anos após a constituição do crédito tributário e, no dia seguinte, em 7/5/2009, o despacho de citação foi realizado (fl. 1 do ID 42432932 dos autos originários). Em 17/7/2014 a executada, ora agravante, foi citada, conforme comprova a certidão acostada à fl. 7 do ID 42432932 dos autos originários. Nos termos do inc. I do art. 174 do CTN, considera-se interrompida a prescrição em 7/5/2009, data do despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal, e não na data da citação da agravada, como alega a agravante. Verifica-se, conforme constou expressamente da decisão agravada, que a delonga para que a executada fosse citada ocorreu em virtude da falha da máquina judiciária e não da desídia do exequente, ora agravado, quanto ao regular andamento do processo executivo, haja vista que em todos os momentos que o exequente foi instado a se manifestar nos autos, apresentou-se diligente, a fim de evitar a perda da pretensão executiva, de modo que não há como imputar à Fazenda Pública responsabilidade processual em razão de atraso do qual não colaborou. Logo, correta a aplicação da Súmula 106 do colendo STJ, que enuncia “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, haja vista que a tardia citação da executada, ora agravante, decorreu por culpa exclusiva do Poder Judiciário. Dessa forma, a CDA de no 0126225087 não foi alcançada pela prescrição, uma vez que da constituição do crédito tributário (1o/8/2005) até o despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal (7/5/2009) não havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA PARCIAL. DESPACHO DE CITAÇÃO OCORRIDO APÓS QUINQUENIO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA. DEMAIS CREDITOS INOCORRÊNCIA - DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. 1. Tendo transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário até o primeiro marco interruptivo da prescrição, consubstanciado no despacho do juiz que ordenou a citação na execução fiscal deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 2 - Quanto aos demais créditos tributários, a inobservância no cumprimento do mandado citatório, ao que tudo indica, conforme constou expressamente da decisão agravada, decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Agravado, de modo que não há como imputar à Fazenda Pública responsabilidade processual em razão de atraso do qual não colaborou. 3- Agravo conhecido. Deu-se parcial provimento.” (Acórdão 1254608, 07001541020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INCIDÊNCIA. 1. O prazo decadencial do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário é de cinco anos, conforme disciplina o caput do art. 173 do CTN. (...) 2. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2.1. Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. (...). 4.2. O caso se amolda à Súmula 106/STJ, que assim dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". 4.3. A demora na citação deve ser atribuída no caso exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente, na verdade, a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1247535, 07221189320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTOS PRINCIPAIS. FALTA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO OBSERVÂNCIA. NÃO PROVIMENTO. SENTENCIA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". (Súmula 106 do STJ) 2. O Código de Processo Civil prevê um procedimento próprio para resolução do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo que as partes deverão se manifestar, no prazo de 15 dias, nos autos do processo principal ou no incidente de desconsideração instaurado, dependendo do caso. 3. É certo que comprovado o recebimento das mercadorias ou a efetiva prestação dos serviços, o protesto do título e a ausência de recusa formal de aceite pelo devedor, a duplicata consubstancia título hábil a embasar o feito executivo, representando obrigação certa, líquida e exigível. 4. Recurso não provido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 12%, sendo a sua exigibilidade suspensa por conta da gratuidade deferida.” (Acórdão 1186406, 07013360320178070011, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019.) Diante do exposto, ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo vindicado. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator